Tribunal: TJSP
Processo: 2105986-74.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Prisão domiciliar – Não verificada a existência de qualquer hipótese legal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.